Tribunal: TJSP
Processo: 1014948-28.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AÇÃO POSSESSÓRIA
– Imóvel financiado em nome da autora, sendo que parte do valor da parcela de entrada foi pago pela ré, sua mãe – Pretensão da autora de que seja reconhecida a ocorrência de doação do referido valor e de que seja considerada única possuidora do imóvel – Bem adquirido em esforço conjunto para moradia da família – Ausência de elementos que indiquem a suposta doação:

–

Ementa:
AÇÃO POSSESSÓRIA
– Imóvel financiado em nome da autora, sendo que parte do valor da parcela de entrada foi pago pela ré, sua mãe – Pretensão da autora de que seja reconhecida a ocorrência de doação do referido valor e de que seja considerada única possuidora do imóvel – Bem adquirido em esforço conjunto para moradia da família – Ausência de elementos que indiquem a suposta doação:

– Elementos dos autos que corroboram as alegações da ré de que pagou o valor da parcela de entrada para aquisição do imóvel a fim de que este servisse de residência a toda a família.

RECONVENÇÃO
- Ação de reintegração de posse – Caráter dúplice – Inteligência do artigo 556 do CPC – Discussão a respeito do domínio que foge ao âmbito das ações possessórias – Ausência de interesse de agir:

- Incabível a reconvenção nas ações possessórias, tendo em vista que o réu pode pedir o reconhecimento da posse e indenização por danos na própria contestação – Impossibilidade de se discutir a respeito do domínio do bem – Extinção sem resolução de mérito – Honorários advocatícios devidos em favor do patrono do autor reconvindo que apresentou resposta.

RECURSO DA RÉ E RECURSO ADESIVO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000617660
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014948-28.2017.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
NEUSA FATIMA PIERANGELI CRUZ, é apelada/apelante FRANCINE PIERANGELI
CRUZ.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos recursos, vu.
Sustentou oralmente o Dr. LEANDRO SIMÕES DE AZEVEDO.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 20.095 --
Apelação Cível n. 1014948-28.2017.8.23.0003
Apelante/apelada: Neusa Fátima Pieranngeli Cruz
Apelada/apelante: Francine Pierangeli Cruz
Comarca: São Paulo Foro Regional III Jabaquara 2a Vara Cível
Juiz de Direito sentenciante: Jomar Juarez Amorim
Disponibilização da sentença: 08/11/2018
AÇÃO POSSESSÓRIA
Imóvel financiado em nome da autora, sendo que parte do valor
da parcela de entrada foi pago pela ré, sua mãe Pretensão da
autora de que seja reconhecida a ocorrência de doação do referido
valor e de que seja considerada única possuidora do imóvel Bem
adquirido em esforço conjunto para moradia da família Ausência
de elementos que indiquem a suposta doação:
Elementos dos autos que corroboram as alegações da ré de que
pagou o valor da parcela de entrada para aquisição do imóvel a fim
de que este servisse de residência a toda a família.
RECONVENÇÃO
- Ação de reintegração de posse Caráter dúplice Inteligência do
artigo 556 do CPC Discussão a respeito do domínio que foge ao
âmbito das ações possessórias Ausência de interesse de agir:
- Incabível a reconvenção nas ações possessórias, tendo em vista
que o réu pode pedir o reconhecimento da posse e indenização por
danos na própria contestação Impossibilidade de se discutir a
respeito do domínio do bem Extinção sem resolução de mérito
Honorários advocatícios devidos em favor do patrono do autor
reconvindo que apresentou resposta.
RECURSO DA RÉ E RECURSO ADESIVO DA AUTORA
PARCIALMENTE PROVIDOS.
Vistos etc.
Trata-se de recursos de apelação interpostos
da respeitável sentença a fls. 884/887, que julgou procedente a ação de
reintegração de posse ajuizada por Francine Pierangeli Cruz contra Neusa
Fátima Pierangeli Cruz e rejeitou a reconvenção, condenando a ré ao

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em R$ 3.500,00, observada a gratuidade da justiça a ela
concedida.
Apela a ré alegando que a posse exercida era
manifestação legítima do exercício do direito de propriedade, uma vez que,
ao contrário do que narrado pela autora, ela concorreu com mais de 50%
do valor para aquisição do imóvel.
Sustenta que a sentença não se baseou na
prova produzida, mas no que o MM. Juiz a quo considerou que
ordinariamente ocorre nas relações familiares.
Afirma que o imóvel foi comprado para a
moradia da família, que não conta com outra renda além do benefício
LOAS de um salário mínimo e que por essa razão, além da idade
avançada, não participou do contrato de financiamento, realizado
exclusivamente no nome da autora.
Aduz que não é razoável se supor que tenha
doado para a filha toda a herança que recebera, tendo em vista que
recebia apenas um salário mínimo de renda.
Alega que foi ludibriada, tendo adquirido o
imóvel acreditando que seria coproprietária e depois de alcançado o
objetivo foi expulsa de casa.
Ressalta que a autora tentou devolver o valor
utilizado no pagamento da entrada no financiamento da compra do
imóvel, o que demonstra que não houve doação. Sustenta que cabia à
autora a comprovação da alegada doação, nos termos do artigo 373, inciso
I, do Código de Processo Civil.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Afirma que o contrato verbal celebrado entre
as partes deverá ser considerado válido, pois o fato de não ter sido
formalizado não o invalida, apenas o torna ineficaz perante terceiros.
Pleiteia
a
procedência
da
reconvenção
afirmando que a discussão diz respeito à sua participação na aquisição do
imóvel, nada impedindo que seja reconhecida e declarado o condomínio
das partes sobre o imóvel.
A autora apelou adesivamente alegando
que no julgamento do agravo de instrumento interposto contra decisão
que havia indeferido a reintegração de posse, o Tribunal entendeu que a ré
foi incapaz de provar a composse no imóvel, já que a moradia lhe havia
sido concedida por liberalidade.
Sustenta que a ré pretende se tornar
proprietária de dois imóveis, um deles informalmente doado ao filho
Guilherme e o outro objeto desta ação, de forma que não se pode
reconhecer a pobreza na acepção jurídica do termo. Aduz que o valor dos
honorários não pode ser fixado com base no critério de equidade, mas sim
no proveito econômico da demanda e que deve haver sua atribuição tanto
com relação à ação, quanto com relação à reconvenção.
Afirma que é cabível o pedido de indenização
por perdas e danos e pelos frutos, tendo em vista que o esbulho restou
caracterizado pelo fato de a ré ter se recusado a sair do imóvel. Ressalta
que saiu do imóvel não por vontade própria, mas por ter se tornado
insuportável a convivência com a ré.
Aduz ser evidente o prejuízo sofrido em razão
de ter despesas com moradia mesmo pagando as parcelas do

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
financiamento de seu imóvel, bem como teve de comprar moveis e
utensílios, pois ao deixar o imóvel a ré levou todos os pertences que
guarneciam a residência.
Alega
que
os
pedidos
deduzidos
nos
memoriais no sentido de que fosse oficiada a Previdência Social e o
Ministério Público a respeito da ocorrência de estelionato, falsificação de
documento público, injúria, difamação, furto e apropriação indébita, não
foram apreciados.
Sustenta que houve julgamento extra petita
porque nem ela, nem a ré, formularam pedido de que ficasse definida
eventual colação, uma vez que a questão discutida é possessória e não diz
respeito a inventário.
Aduz que deve ser afastado o valor de R$
77.725,38, doados por mera liberalidade pela mãe à filha, já que quitou
essa doação, fazendo-o até em valor mais alto, de R$108.428,38.
Os recursos são tempestivos, dispensados de
preparo, tendo em vista que as apelantes são beneficiárias da gratuidade
da justiça (fls. 178 e 654) e ficam recebidos, nesta oportunidade, apenas
no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, § 1o, inciso V, do Código de
Processo Civil.
Ambas as partes responderam aos recursos
pugnando pelo não provimento (fls. 925/950 e 995/1002).
É o relatório.
I. Cuida-se de ação de reintegração de posse
ajuizada por Francine Pierangeli Cruz contra Neusa Fátima Pierangeli

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Cruz, onde a autora alega que adquiriu o imóvel objeto da ação, tendo
dado entrada no valor de R$ 61.856,52 e financiado o restante,
correspondente a R$ 91.856,62. Sustenta que à época, sua mãe, a ré,
teria lhe doado o valor de R$ 50.000,00 e passou a morar com ela no
imóvel. Após sete anos a ré teria afirmado que se tratava de um
empréstimo. Afirmou que durante todos esses anos vem pagando as
prestações mensais do financiamento, realizado benfeitorias no imóvel,
pago os impostos e contas. Contudo, passou a ter desavenças com a mãe,
que se recusou a deixar a casa, de forma que teve de sair a fim de evitar
os conflitos. Procedeu à notificação da ré para desocupar o imóvel,
inclusive oferecendo indenização, mas não obteve sucesso.
A liminar foi indeferida, tendo a autora
interposto agravo de instrumento, ao qual foi dado provimento para
conceder a liminar de reintegração de posse.
A
ré,
citada,
apresentou
contestação
afirmando que a casa foi adquirida em esforço conjunto para a moradia de
toda a família, sendo que o valor de R$ 50.000,00 foi recebido por ela
como herança de seu pai e as prestações eram pagas com o aluguel da
outra casa da família. Apresentou reconvenção pleiteando o
reconhecimento do condomínio das partes sobre o imóvel, tendo a autora
apresentado resposta.
Foram ouvidas testemunhas arroladas pela
ré, que foram ouvidas como informantes do Juízo em razão do grau de
parentesco e relação de amizade com a parte.
Após as alegações finais, foi proferida a
sentença de procedência da ação e improcedência da reconvenção que
ensejou a interposição dos recursos.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Inicialmente,
cumpre
destacar
que
a
reconvenção não é cabível nas ações possessórias, tendo em vista o
caráter dúplice destas ações.
De acordo com o artigo 556 do CPC “É lícito
ao réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse,
demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos
resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor.”
Poderia a ré ter requerido a proteção
possessória e eventual indenização em sua contestação, não sendo
necessária a proposição de reconvenção.
Ademais,
vê-se
que
requereu
o
reconhecimento do condomínio das partes sobre o imóvel, o que é
manifestamente incabível, pois não se pode discutir o domínio nas ações
possessórias, que como o próprio nome diz, limitam-se à proteção da
posse. Assim, a ré carece de interesse de agir para a propositura da
reconvenção, por falta de adequação e necessidade.
A respeito decidiu o Superior Tribunal de
Justiça: PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. RECONVENÇÃO.
MATÉRIA PASSÍVEL DE ALEGAÇÃO NA CONTESTAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
- Não cabe reconvenção quando a matéria
puder ser alegada com idêntico efeito prático em sede de contestação, até
porque, em tal hipótese, ela se mostra absolutamente desnecessária,
afrontando inclusive os próprios princípios que a justificam, da celeridade e
economia processual. Processo extinto sem a apreciação do mérito.
(MC
12.809/RS,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2007, DJ 10/12/2007,
p. 364)

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Desse
modo,
de
rigor
a
extinção
da
reconvenção sem resolução de mérito, ante a inexistência de interesse de
agir, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
No tocante ao pedido inicial, não demonstrou
a autora melhor posse em relação à ré, de forma que é de rigor a reforma
da sentença para julgar improcedente a ação.
Ora,
a autora afirma que quando da
aquisição do imóvel objeto da ação, a ré, sua mãe, teria lhe doado R$
60.000,00 que serviria para o pagamento da parcela de entrada na
compra. Contudo, não há qualquer indício da ocorrência da doação.
Ademais, nos termos do artigo 544 do Código
Civil, a doação de pais para os filhos importa em adiantamento de herança
e não poderia a autora recebê-la em detrimento de seu irmão, também
herdeiro necessário da ré.
O argumento de que normalmente ocorrem
doações entre familiares, não seria suficiente para que as alegações da
autora fossem consideradas verdadeiras.
Além disso, as alegações das partes, os
depoimentos e documentos apresentados corroboram as afirmações da ré.
A própria autora afirma na inicial que
ofereceu uma indenização para sua mãe quando a convivência entre as
duas se tornou impossível e ela pretendeu que a mãe saísse do imóvel,
oferecendo R$ 40.000,00, R$ 60.000,00 e por fim R$ 80.000,00 (fls. 4/5).
Assim, evidente que não se tratava de doação, pois a autora de antemão já
requereu a desocupação do imóvel oferecendo indenização.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Em suas razões recursais a autora menciona
que “quitou” a doação, o que é paradoxal, pois se há doação não há débito
a ser quitado. Ademais, os valores mencionados como pagos por cada uma
das partes na aquisição do imóvel foram conjuntamente utilizados para
esse fim, não havendo que se cogitar em compensação entre o que foi pago
pela autora e pela ré. Registre-se que no caso dos autos não há nem ao
menos indícios da ocorrência de doação, bem como não houve
propriamente um empréstimo, mas a união de esforços para a aquisição
do bem.
O depoimento do irmão da autora, filho da ré,
Guilherme, também corrobora a versão desta de que o imóvel fora
adquirido em esforço conjunto para servir de moradia a toda a família. Ele
afirmou que a família morava em casa própria na Rua Franklin
Magalhães, 82 e queriam se mudar. Assim, toda a família (autora, ré, o pai
e irmão da autora) visitaram o imóvel objeto da ação e o escolheram como
nova morada.
Os
outros
dois
depoimentos
também
confirmam tais alegações. Ainda que as três testemunhas arroladas
tenham sido ouvidas apenas como informantes em razão do grau de
parentesco e da amizade com a ré, a autora não apresentou qualquer
prova em sentido contrário e dispensou a indicação de testemunhas que
pudessem
confirmar
suas
alegações,
pugnando
pelo
julgamento
antecipado do feito.
A ré também juntou aos autos comprovantes
de depósito demonstrando a transferência de valores para a conta da ré
entre 2010 e 2011 e a própria autora relaciona depósitos da ré em sua
conta até 2016 (fls. 304).
Não prospera a pretensão da autora de que o
resultado do julgamento do agravo de instrumento influencie no

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
julgamento de mérito da ação. O referido recurso fora interposto contra
decisão que havia indeferido a liminar de reintegração de posse.
À época entendeu-se estarem presentes os
requisitos dos artigos 561 e 562, ambos do Código de Processo Civil, o que
não implica na decisão de mérito, pois ainda não havia sido concluída a
instrução do processo.
O fato de a ré agravada não ter interposto
recurso contra o acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento
não gera qualquer preclusão no que diz respeito ao mérito da causa.
Registre-se o paradoxo da situação que a
autora pretende seja reconhecida, isto é, sustenta a ocorrência de uma
doação justamente para que a doadora seja obrigada a desocupar o imóvel
adquirido com os recursos supostamente doados.
Saliente-se, ainda, que não se verifica a
alegada contradição no depoimento de Guilherme, ao contrário, constata-
se uma tentativa insistente da patrona da autora de forjar uma
contradição.
Ao ser perguntado sobre a escolha da casa
Guilherme afirma que um amigo havia indicado o imóvel e que todos da
família foram vê-lo. Em seguida a advogada pergunta: “então você não foi
ver também a casa?”, ele responde: “fui, fui” e ela afirma “você tinha dito
que todos escolheram a casa, agora você dizendo que você não foi lá ver a
casa”. Contudo, ele tinha afirmado o contrário, que tinha ido ver a casa.
Em seguida, a advogada pergunta se ele tinha conhecimento a respeito
das partes terem discutido a respeito da devolução do empréstimo, “como
seria a devolução do empréstimo que você disse que aconteceu?”, mas ele
não tinha mencionado qualquer empréstimo, e respondeu coerentemente

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
com o que tinha afirmado ao longo de toda a oitiva, ou seja, que a casa foi
comprada em conjunto para moradia da família e que a mãe havia
afirmado que estava pagando parte da casa para que depois de sua morte
fosse dividida entre ele e a autora.
Assim, considerados os elementos dos autos,
a autora não logrou demonstrar o alegado esbulho, impondo-se a reforma
da sentença para julgar a ação improcedente.
Consigne-se que as alegações finais não são o
meio adequado para se formular pedidos, como afirma a autora. Ademais,
a verificação da alegada fraude à Previdência Social foge ao objeto da ação
de reintegração de posse, e os elementos apresentados nos autos não
indicam a ocorrência de ilícito.
II. Diante do exposto, por meu voto, dá-se
provimento em parte ao recurso da ré para julgar improcedente a
ação de reintegração de posse, condenando-se a autora ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$
3.500,00, observada a gratuidade concedida. Julga-se extinta a
reconvenção sem resolução de mérito, dando-se provimento em parte
ao recurso adesivo da autora apenas para fixar a condenação da ré
reconvinte ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$
2.000,00, ressalvada a gratuidade da justiça.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --